Tribunal: STF
Processo: ARE 1403098
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Federal/AL que, em sede de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, fixou o termo inicial dos juros de mora na data da citação (no ano de 1993) realizada no mandado de segurança 000.4815-87.1993.4.05.8000. 



    2. Nas suas razões de agravo defende, resumidamente, que o título executivo é o acórdão que rescindiu o julgado consignado no citado mandado de segurança, devendo o termo inicial dos juros ser a data da citação efetivada na ação rescisória. 



    3. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, havendo a procedência da ação rescisória, caso dos autos, a jurisprudência deste Tribunal o fixa na data da citação na ação primeva, uma vez que o reconhecimento do direito da parte autora se estende ao início do litígio, do qual a devedora tinha ciência. 



    4. Consoante destacou o Magistrado na decisão agravada, ‘o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação no mandado de segurança - processo nº 000.4815-87.1993.4.05.8000, no ano de 1993, visto que, com o julgamento pela procedência da ação rescisória, restou reconhecido aos autores o direito perseguido desde o ajuizamento da ação originária (1993), razão pela qual os juros de mora deverão incidir desde a citação da ação originária, sob pena de a desconstituição do julgado não operar todos os seus efeitos’.



    5. Precedentes: TRF5, 4ª T., PJE 0805570-52.2016.4.05.8000, rel. Des. Federal Edilson Pereira Nobre Junior, assinado em: 22/01/2020; TRF5, 3ª T., PJE 0007458-38.2011.4.05.8300, rel. Des. Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, assinado em: 08/05/2019; TRF5, 2ª T., PJE 0815481-27.2019.4.05.0000 , rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em: 23/03/2020. 



    6. Agravo de instrumento desprovido.” (Doc. 59, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL foram desprovidos (Doc. 66).



    Nas razões do apelo extremo, a Universidade Federal de Alagoas - UFAL apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100 da Constituição da República. Alega, em síntese, “ser indevida a promoção da atualização do crédito dos exequentes, tendo em vista que, uma vez homologado o mesmo nos autos dos embargos à execução, se faz incabível a reabertura de discussão em relação à sua quantificação” (Doc. 68, p. 5). Sustenta que “a execução deve prosseguir com base nos valores já apurados e homologados em juízo, já que qualquer alteração do valor pretendido implica necessariamente na abertura de nova discussão quanto ao montante a ser objeto da requisição de pagamento” (Doc. 68, p. 5). Salienta, ainda, que “a atualização monetária, para fins de expedição de requisitório, do valor apresentado quando da promoção da execução complementar viola o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, trazendo grande prejuízo para a UFAL” (Doc. 68, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão ora recorrido (Doc. 68, p. 7).



    Eduardo Sylvio Sarmento de Lyra e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 71).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por suposta deficiência da preliminar de repercussão geral e por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 73).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, verifica-se o acórdão ora recorrido desproveu o agravo de instrumento interposto pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, mantendo a decisão que assentou que o termo inicial dos juros de mora seria a data da citação do mandado de segurança, porquanto, com o provimento da ação rescisória, o direito dos ora agravados teria sido reconhecido desde o ajuizamento da referida ação originária. Nesse sentido, decidiu que “os juros de mora deverão incidir desde a citação da ação originária, sob pena de a desconstituição do julgado não operar todos os seus efeitos” (Doc. 59, p. 2).



    Nada obstante, nas razões de seu recurso extraordinário, a Universidade Federal de Alagoas - UFAL não ataca esse fundamento do acórdão ora recorrido, limitando-se a afirmar que esse julgado teria contrariado o artigo 100 da Constituição da República, “na medida em que permitiu a atualização monetária, para fins de expedição de requisitório, do valor apresentado quando da promoção da execução complementar” (Doc. 68, p. 4). 



    Assim, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente